Tribunal: TJDFT
Processo: 0745352-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA MANTIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CESSIONÁRIO. DANO MORAL INDEVIDO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.ART. 85, §2o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. HIERARQUIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes após cessão de crédito por instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação em caso de sentença de improcedência; (ii) estabelecer se a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito invalida a inscrição em cadastros de inadimplentes; (iii) verificar a validade e exigibilidade do débito objeto da lide; (iv) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou com base no valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação decorre de determinação legal, o que a doutrina denomina de efeito ope legis, sendo afastado somente nos casos expressos previstos nos incisos I a VI, do §1o, do citado dispositivo de lei. 3.1. Não estando configurada quaisquer das hipóteses previstas no §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, e tendo o feito sido julgado improcedente, não se afigurando razoável atribuir efeito suspensivo a decisão cujo conteúdo é negativo, afasta-se o interesse processual no que diz respeito ao pedido de atribuição de efeito suspensivo.
4. A cessão de crédito caracteriza-se como negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o sujeito ativo de uma obrigação (credor) transfere a terceira pessoa, no todo ou em parte, a sua posição e os seus direitos na relação obrigacional.
5. Para que a cessão de crédito seja válida, não é necessário que o devedor com ela concorde ou dela participe. No entanto, o artigo 290 do Código Civil preconiza que [A] cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.
6. Indicando a correta interpretação do citado dispositivo legal, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que [o] objetivo da notificação prevista no artigo 290 do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de evitar que se pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o credor derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida (Ag. Rg. no AREsp 104.435/MG).
7. A ausência de notificação ao devedor não impede a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes pelo cessionário, desde que a dívida seja válida e exigível, caracterizando exercício regular de direito. Precedentes.
8. Não configurada a irregularidade da inscrição, afasta-se a alegação de prática de ato ilícito e, por via de consequência, a alegação de dano moral indenizável.
9. Ainda que a inscrição fosse indevida, havendo registro preexistente legítimo nos cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 385 do STJ, é incabível indenização por dano moral.
10. Constatado que o caso em análise não preenche os requisitos necessários para a fixação de honorários por equidade, nos termos do estabelecido pelo artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, estes devem ser fixados nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 8.1. A doutrina e a jurisprudência possuem entendimento no sentido de que o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabeleceu hierarquia a ser seguida pelo julgador no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo utilizar-se, primeiramente, do valor da condenação, e, não havendo condenação, utilizar-se do proveito econômico obtido ou do valor da causa, conforme o caso.
11. Levando-se em conta que a sentença vergastada não possui natureza condenatória e que não houve proveito econômico, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A ausência de notificação do devedor não invalida a cessão de crédito tampouco destitui o cessionário de proceder aos atos necessários à conservação do direito cedido, o que inclui a inserção do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.
Não sendo cabível a fixação de honorários por equidade, é obrigatória a aplicação do art. 85, §2o, com observância da ordem hierárquica estabelecido pelo citado dispositivo legal.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 290 e 293; CPC, arts. 1.012, §1o; 85, §§2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EREsp 1.482.670/SP, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 26.08.2015, DJe 24.09.2015; STJ, REsp 1746072/PR, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; TJDFT, Acórdão 1887683, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1649831, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1429065, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível.